Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702915-51.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 046 S/A RECORRIDO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL APE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA. PERÍCIA COMPLEMENTAR. CONSTRUTORA. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VÍCIOS ENDÓGENOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. VALOR DA CAUSA. 1. A pessoa jurídica será considerada consumidora quando adquirir ou utilizar produto ou serviço fora de sua área de especialidade ou alheios à finalidade da atividade produtiva, bem como revelar no caso concreto vulnerabilidade diante do fornecedor. 2. A pretensão condenatória diante do inadimplemento contratual na execução da obra prescreve em dez (10) anos em razão da ausência de prazo específico no Código de Defesa do Consumidor. 3. O Juiz, como destinatário final da prova, consoante disposição do art. 370 do CPC, fica incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever (STJ - REsp 2.832-RJ rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Trata-se de um comando normativo cogente que se coaduna com o princípio da celeridade e prestigia a efetividade da prestação jurisdicional. 4. Evidenciada a existência de falhas no serviço prestado e, ausentes as excludentes previstas no §3o do artigo 14 do CDC, não há como afastar a responsabilidade da ré apelante pelos vícios construtivos apontados no laudo pericial. 5. O § 2.o, do art. 85 do CPC é expresso ao determinar que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 6. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos. 7. Negou-se provimento às apelações. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 618 do Código Civil, afirmando que os prazos prescricionais e de garantia legal não se anulam ou se confundem, mas se complementam, sendo que os vícios constatados dentro da garantia, inicia-se o prazo prescrional para o pedido de reparação. Ressalta que o prazo prescricional é de fato de 10 (dez) anos, mas ele se iniciaria apenas após a constatação do dano que deveria ocorrer dentro do prazo de garantia legal (cinco anos), o que não ocorreu no presente caso; c) artigos 20 e 26, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que em se tratando de ação cominatória, o consumidor tem o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para pleitear ao fornecedor a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço; d) artigo 945 do Código Civil, requerendo que a sua condenação seja fixada proporcionalmente à culpa concorrente do condomínio, em razão da absoluta falta de manutenção do empreendimento que deu causa aos danos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir quanto à suposta transgressão aos artigos 618 do Código Civil, 20 e 26, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PRAZO DECADENCIAL (CDC, ART. 26). INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002, ART. 205). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, "tem o condomínio, na pessoa do síndico, legitimidade ativa para ação voltada à reparação de vícios de construção nas partes comuns e em unidades autônomas" (AgRg no REsp 1.344.196/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe de 30/03/2017). 2. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional. Precedentes. 3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código Civil de 2002 é de 10 anos" (AgRg no AREsp 661.548/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 10/6/2015). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.775.931/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.088.400/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/5/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao suposto vilipêndio ao artigo 945 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Destarte, evidenciada a existência de falhas no serviço prestado e, ausentes as excludentes previstas no §3o do artigo 14 do CDC, não há como afastar a responsabilidade da ré apelante pelos vícios construtivos apontados no laudo pericial. Registre-se, por fim, que, diante de outros vícios apontados no laudo, oriundos da ausência de manutenção por parte do condomínio, a sentença condenou a construtora ré, tão somente, repita-se, pelos vícios decorrentes das falhas na própria construção do empreendimento, seja por erro de projeto, em razão de materiais inadequados ou ainda, em razão da própria execução. (ID 64519385 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023